Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728893-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA., MICHAEL JOSEF ROUBICEK AGRAVADO: SURF TELECOM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e MICHAEL JOSEF ROUBICEK contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729220-61.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de SURF TELECOM S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133073104 mantida pela decisão de ID 133327398, ambas dos autos de origem), a d. Magistrada Substituta Plantonista de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente pelos agravantes, que visava à suspensão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), designada para o dia 08/08/2022, ou eventual assembleia posteriormente designada para tratar da destituição do Sr. Michael Josef do cargo de conselheiro fiscal, além de autorização para ação de responsabilidade contra ele. Em suas razões recursais (ID 38814064), os agravantes sustentam a prevenção desta Relatoria em razão da distribuição do Agravo de Instrumento no 0701006-29.2022.8.07.9000, oriundo dos autos conexos ao processo de origem, qual seja, Ação de Exibição de Documentos n. 0712773-95.2022.8.07.0001. Asseveram que a pauta deliberada na Assembleia possui caráter espúrio e de suposta retaliação em razão do ajuizamento de Ação de Exibição de Documentos (Processo n. 0712773-95.2022.8.07.0001), pelo membro do Conselho Fiscal, Sr. Michael Josef, em desfavor da agravada. Os agravantes fundamentam a probabilidade do direito na inexistência de justa causa apta a subsidiar a destituição do cargo e ajuizamento de ação de responsabilidade em face do segundo agravante, porquanto teria sido eleito membro do Conselho Fiscal pela primeira agravante, preferencialista, consoante o procedimento previsto no artigo 161, §4o da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/1976). Defendem que as deliberações tomadas na AGE 08/08 foram arbitrárias e incompatíveis com a legislação societária, porquanto foram tomadas mediante o voto dos acionistas controladores, os quais, por serem detentores de ações ordinárias, não podem deliberar sobre a destituição do membro do Conselho Fiscal, eleito em separado pelos acionistas titulares de ações preferenciais. Sopesam, assim, que tal conduta implica em esvaziamento do processo de eleição de membro pelos acionistas preferenciais. Os agravantes sustentam que o periculum in mora encontra respaldo no fato de que o Conselho Fiscal da empresa, a quem incumbe o dever de fiscalização, possui atribuição fundamental no momento, diante da fundada suspeita quanto à má gestão das empresas do grupo econômico, com o intuito de desviar patrimônio, em prejuízo dos interesses da sócia majoritária. Defendem, assim, que enfrentam obstáculos no exercício do direito fundamental à fiscalização garantido aos acionistas, nos termos assegurados pelo artigo 109, inciso III da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976). Com estas considerações, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam sobrestados os efeitos das deliberações tomadas na AGE 08/08, devendo a agravada ser compelida a reintegrar o segundo agravante ao cargo ocupado, incluindo-o nas reuniões do Conselho Fiscal e nos canais respectivos, observando suas requisições e demais atribuições inerentes ao mandato, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por evento de descumprimento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do decisum, para que seja deferida a tutela antecipada antecedente vindicada na inicial. Preparo recolhido à ID 38814065. Inicialmente distribuídos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador Robson Teixeira de Freitas, os autos foram remetidos a esta Relatoria por força do despacho exarado no ID 38860382. A agravada manifestou-se, espontaneamente, nos autos, por meio da petição de ID 39000150, onde refutou a existência de prevenção entre o processo de origem e a ação de n° 0712773-95.2022.8.07.00011 e, ainda, deduziu não estarem caracterizados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada pelos agravantes. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a prevenção suscitada. De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Abordando o assunto, os processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam tal conceito como sendo: (...)um nexo de semelhança entre duas ou mais causas. Levando-a em consideração o legislador abstratamente excepciona o regime comum de competência em determinados casos (art. 54) ou permite ao juiz concretamente reunir causas instauradas separadamente em outros (arts. 55, § 3.o e 58). Trata-se de instituto que parte da teoria dos três elementos da causa(triaeadem), expressamente acolhida pelo Código (art. 337, § 2.o), e que permite a aferição seja dos casos em que há identidade de causas (que levam à caracterização da litispendência e da coisa julgada, art. 337, § 1.o e que impõem a extinção do processo sem resolução de mérito, art. 485, V), seja dos casos em que há semelhança de causas (que levam à caracterização da conexão e que impõem exceções ao regime comum da competência ou levam à reunião das causas propostas em separado)(...)”[1] Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, a conexão e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a “economia processual e harmonização dos julgados”. Conforme expõe o autor, trata-se de fenômeno processual que busca evitar “que decisões conflitantes sejam proferidas por dois juízos diferentes.”[2] No caso dos autos, o Agravo de Instrumento n. 0701006-29.2022.8.07.9000, oriundo do Processo n. 0712773-95.2022.8.07.0001 (Ação de Exibição de Documentos), foi distribuído a esta Relatoria em 23/6/2022, tendo sido proferida decisão liminar em 24/6/2022, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado. Na origem, a referida Ação de Exibição de Documentos n. 0712773-95.2022.8.07.0001 também decorre de supostas violações aos direitos e deveres de fiscalização, pelos requerentes, nos negócios da empresa SURF TELECOM S/A. Como se vê, além da identidade de partes, é similar a causa de pedir daqueles autos com relação ao presente feito, o qual aborda o exercício do direito fundamental à fiscalização garantido aos acionistas, a denotar a existência de possibilidade de julgamentos contraditórios. Este e. Tribunal de Justiça corrobora o entendimento acerca da reunião de ações, pela via da conexão, para evitar o risco de decisões conflitantes. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO INOCORRENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade entre o pedido ou causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para julgamento conjunto. Ou quando o julgamento das causas por juízos diversos possa gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Inteligência do art. 55 e §3o do Código de Processo Civil. 2.Ausentes os requisitos reveladores da conexão das ações, deve-se privilegiar a regra definidora do juiz natural, ou seja, a competência pela distribuição aleatória. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. (Acórdão n.1114048, 07077658220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2018,Publicadono DJE: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Com base nestas premissas, constatada a identidade de partes e a similaridade na causa de pedir, atinente ao exercício do direito fundamental à fiscalização garantido aos acionistas, firmo a competência desta Relatoria para apreciação do presente recurso, o qual passo a analisar. Inicialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente na reintegração do segundo agravante ao cargo ocupado no Conselho Fiscal não merece ser conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Na hipótese vertente, o agravante se insurge quanto à decisão de ID 133073104 (autos de origem), pela qual a d. Magistrada Plantonista indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à suspensão da AGE designada para o dia 08.08.2022, ou eventual assembleia que viesse a ser posteriormente designada para a mesma finalidade. Com efeito, considerando que não foi ventilado, na decisão impugnada, requerimento acerca de eventual reintegração do segundo agravante ao cargo até então ocupado no Conselho Fiscal, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca deste pedido os agravantes passarão a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação de pedido de reintegração do membro destituído, sob pena de implicar em verdadeira supressão de instância. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia, nesse tópico do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido reintegração do segundo agravante ao cargo, formulado apenas nesta via recursal. Em relação à pretensão de reforma da decisão não concessiva de tutela antecipada, o recurso atende os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em juízo de cognição sumária, entendo não estarem configurados pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial de origem. Da análise dos autos do processo originário, verifica-se que os agravantes pretendiam a suspensão da AGE designada para o dia 08.08.2022 - ou eventual assembleia que venha a ser posteriormente designada para a mesma finalidade - sobrestando-se, até o ulterior julgamento de mérito, toda e qualquer deliberação acerca da matéria constante no Edital de Convocação. Considerando que a Assembleia citada efetivamente foi realizada (ID 133360255 dos autos de origem), resta avaliar se estão presentes os requisitos legais autorizativos para o sobrestamento das deliberações tomadas no referido ato. Os agravantes argumentam, em sua narrativa recursal, que as decisões tomadas na AGE 08/08 foram arbitrárias e incompatíveis com a legislação societária, a denotar claro intuito de esvaziamento de suas funções exercidas junto ao Conselho Fiscal. Ponderam que a destituição do membro eleito (Sr. Michel) foi tomada mediante o voto dos acionistas controladores, os quais, por serem detentores de ações ordinárias, não poderiam deliberar sobre a destituição do membro do Conselho Fiscal eleito em separado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, cabendo tal ato, exclusivamente, ao mesmo colegiado que o elegeu. Discorrendo acerca da composição e funcionamento do Conselho Fiscal, a Lei n. 6.404/1976 (LSA) assim dispõe: Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas. § 1o O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia-geral. § 2o O conselho fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela assembléia-geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia-geral ordinária após a sua instalação. § 3o O pedido de funcionamento do conselho fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer assembléia-geral, que elegerá os seus membros. § 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto; b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais um. § 5o Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembléia-geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. § 6o Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembléia-geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. § 7o A função de membro do conselho fiscal é indelegável. (grifo nosso) No caso em apreço, exercendo o direito que lhe é assegurado, a primeira agravante elegeu, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada no dia 14 de outubro de 2021, além do Sr. Michael Josef, o suplente Sr. Carlos Valentim (ID 133073495, Pág. 6 dos autos de origem) Na Assembleia realizada em 08/08/2022 restou deliberado o seguinte (ID 133360255, Pág. 2): (i) Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas titulares da totalidade do capital social votante da Companhia e com voto contrário do acionista detentor de ações preferenciais, sem direito a voto, de emissão da Companhia, a destituição do Sr. Michael Josef Roubicek, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2021, em razão da violação aos artigos 154, parágrafo 1o, 155, 163, inciso IV, e 165 da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 12, parágrafo 1o, e 13 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, tendo em vista o ajuizamento, em 11 de abril de 2022, de ação judicial contra a Companhia em litisconsórcio com a acionista que o elegeu, na qual ambos os litisconsortes são representados pelos mesmos patronos. (ii) Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas titulares da totalidade do capital social votante da Companhia, a autorização para propositura de ação de responsabilidade contra o Sr. Michael Josef Roubicek por quebra de seus deveres fiduciários previstos na Lei das Sociedades por Ações, nos termos do artigo 159 de referida lei. (iii) Foi formalizada a nomeação do conselheiro suplente, Sr. Carlos Valentim, eleito em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2021, como conselheiro efetivo para completar o prazo de gestão do cargo até a data da Assembleia Geral Ordinária, em que os acionistas votarão sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme artigo 3o, parágrafo 3o, do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia. (iv) Não foi apresentado candidato a membro suplente pela acionista detentora de ações preferenciais, sem direito a voto, de emissão da Companhia, de modo que o referido cargo se manteve vago. (grifos nossos) Neste contexto, infere-se que, apesar da efetiva destituição do Sr. Michel do cargo ocupado no Conselho Fiscal, foi formalizada a nomeação de seu suplente, regularmente eleito pela primeira agravante, para a finalização do referido mandato, não implicando, tal destituição, em qualquer esvaziamento ou restrição das funções ocupadas pela primeira agravante junto ao Conselho Fiscal. Assim, nesta análise perfunctória, não sobressai nenhum prejuízo concreto à empresa agravante, uma vez que sua representação no Conselho Fiscal continua preservada na pessoa do suplente, então nomeado para composição do órgão colegiado, composto por até 5 (cinco) membros. Frise-se, ademais, que, por ocasião da referida Assembleia, ficou consignada a faculdade conferida à agravante PLINTRON para indicar novo suplente do Conselho Fiscal, tendo a acionista dispensado tal prerrogativa, mantendo vago o cargo. No que concerne à responsabilização civil de seus administradores, a Lei n. 6.404/1976 (LSA) prevê: Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 1o A deliberação poderá ser tomada em assembléia-geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for conseqüência direta de assunto nela incluído, em assembléia-geral extraordinária. § 2o O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma assembléia. § 3o Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação da assembléia-geral. § 4o Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social. § 5° Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados. § 6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia. § 7o A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador. Nestes termos, mostra-se, a priori, formalmente legítima e cabível a deliberação, em Assembleia Geral, acerca da propositura de ação de responsabilidade em face do Sr. Michael Josef, vez que prévia e regularmente indicada no Edital de Convocação (ID 38814078). Sem prejuízo, destaco que tais condutas deliberativas foram devidamente motivadas, em razão da violação aos artigos 154, parágrafo 1o, 155, 159, 163, inciso IV, e 165 da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 12, parágrafo 1o, e 13 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, consoante se infere da Ata colacionada à ID 133360255, Pág. 2 (autos de origem). Tenho, portanto, que os elementos de prova constantes dos autos não conduzem a um juízo de probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso, havendo necessidade de instrução do processo com outros elementos probatórios aptos a esclarecer as circunstâncias relacionadas à justa causa que levou à destituição do segundo agravante de seu mister, sob a justificativa de quebra de fidúcia, não sendo cabível esta análise prévia e sem formação do necessário contraditório. Com base nestes argumentos, não se encontra evidenciada a alegada probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Também não se vislumbra, prima facie, o periculum in mora, posto que a aludida Assembleia foi realizada dia 08/08/2022, há quase um mês, sem que os agravantes tenham perdido a representação no Conselho Fiscal e sem que tenha sido demonstrado qualquer indício de prejuízo concreto nas atribuições de fiscalização pelos agravantes. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e nem tampouco o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Curso de Processo Civil, Volume 2, Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, 2a edição em e-book baseada na 2a edição impressa,Editora Revista dos Tribunais,2016 [2] Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 13a edição,EditoraJusPodivm,2021,pág. 274 Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 às 17:27:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora